Tribunal: TJDFT
Processo: 0707697-79.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO – RECONHECIMENTO PESSOAL. EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, com base em reconhecimento pessoal e demais provas constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) validade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial e confirmado em juízo; (ii) suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O reconhecimento pessoal realizado por fotografia, ainda que não tenha seguido integralmente o rito do art. 226 do CPP, foi corroborado por outros elementos probatórios como reconhecimento pessoal em juízo, imagens de segurança e depoimentos.
2. A jurisprudência do STF e do STJ admite o reconhecimento fotográfico como válido, desde que acompanhado de outras provas.
3. A palavra da vítima, prestada sob contraditório, é relevante nos crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com os demais elementos probatórios.
4. O depoimento do policial responsável pela investigação confirmou a dinâmica dos fatos e o reconhecimento do réu como autor do delito.
5. O réu não apresentou elementos capazes de gerar dúvida razoável quanto à autoria, limitando-se a negar os fatos.
6. A materialidade e autoria do crime estão demonstradas por documentos oficiais e prova oral colhida em juízo.
7. A causa de aumento relativa ao uso de arma branca foi corretamente aplicada, conforme art. 157, §2o, VII, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que por fotografia e sem observância integral ao art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial, sendo suficiente para embasar condenação por roubo majorado.
Dispositivos legais citados: Art. 157, §2o, VII, do Código Penal; Art. 226, art. 155 e art. 156 do Código de Processo Penal; Art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal; Art. 44 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STF, AP 1032, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, DJe 24/05/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018.
TJDFT, Acórdão 1832208, 0708365-88.2023.8.07.0013, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 14/03/2024, DJe 22/03/2024.

TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 26/04/2023, PJe 10/05/2023.